Tribunal: TJBA
Processo: 8004085-52.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004085-52.2023.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JAILSON SOUZA COSTA

Advogado(s)
:
PABLO FABIAN COELHO DA SILVA, ANDRE LUIZ PINHEIRO DE SOUZA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA.

APLICAÇÃO D
O ART. 406 DO CC/2002 E D
A SÚMULA N.º 379 DO STJ
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8004085-52.2023.8.05.0039
, nos quais figuram como Embargante
BANCO VOTORANTIM S.A.
e como Embargada
JAILSON SOUZA COSTA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.